Tribunal: TJES
Processo: 5024250-29.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024250-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO ZAMPROGNO OLIVEIRA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024250-29.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BRUNO ZAMPROGNO OLIVEIRA

RECORRIDO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. DEMORA NO ATENDIMENTO E AUSÊNCIA DE MEDICAÇÃO PARA DOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA ATESTANDO A REGULARIDADE DO TRATAMENTO. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO
A QUO
. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13862709. Contrarrazões apresentadas ao id. 13862713.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13862709), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Concedo, ainda, ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13730079), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:
“Ante todo o exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
. Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
.”

Trata-se de ação indenizatória em que o autora alega, em síntese, que é beneficiário do plano de saúde da requerida e sofreu acidente automobilístico no dia 17/09/2023, sendo encaminhado ao hospital da recorrida para tratamento de urgência. Aponta que necessitou realizar exames de imagem, tendo que ser removido até a unidade de diagnóstico da UNIMED para tanto e, após retornar, necessitou mais uma vez ser deslocado a unidade. Aduz que houve demora no atendimento, uma vez que permaneceu em espera de ambulância para ser encaminhado, bem como que não administraram nenhum tipo de medicamento para dor.

O juízo sentenciante entendeu, em síntese, que o autor não comprovou os fatos narrados na inicial e, em contraponto, a requerida/recorrida demonstrou através da documentação juntada aos autos que procedeu com o tratamento adequado, não havendo demasiada esperar para realização de procedimentos de diagnóstico ou cirurgico. Também consignou que restou provado que a requerid administrou devidamente os medicamentos analgésicos a fim de manejar a dor pelo evento traumático.

Em suas razões recursais, o recorrente alude que o juízo
a quo
quedou-se em analisar as provas constantes nos autos, sustentando a nulidade da sentença por erro na valoração das provas contidas nos presentes autos. Reprisa as alegações iniciais, buscando a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na peça de ingresso.

Pois bem.

A relação entabulada nos autos é de consumo, estando a autora e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC. Embora o caso se trate de falha na prestação de serviços, aplicando-se a responsabilidade objetiva, faz-se necessária a demonstração dos danos sofridos e do nexo de causalidade com o serviço mal prestado para que seja configurado o dever de indenizar.

No que tange aos pleitos recursais, entendo que não merece prosperar. Conforme exarado pelo juízo sentenciante, a parte autora quedou-se em trazer aos autos acerco probatório mínimo a fim de comprovar sua narrativa. Compulsando-se os autos, entendo que não houve falha no atendimento ao autor, haja vista que a farta documentação demonstra que a requerida envidou todas as medidas cabíveis para o tratamento do requerente, realizando os exames de imagem necessários (Raio-X e Tomografias) em tempo condizente com a urgência do quadro de saúde apresentado, bem como administrou as devidas medicações para auxílio da algesia. Anota-se, também, que a requerida não apresentou qualquer obstáculo a realização de cirurgias reparadoras após 2 dias do acidente, demonstrando que não houve falha na prestação do serviço.

Assim consignou o magistrado, após detida análise das provas constantes no bojo do processo, entendimento a qual perfilho:

Depreende-se, ainda, que o suplicante apresentou, em razão do mencionado sinistro, fratura articular multifragmentada do rádio distal, fratura fechada 1/3 de clavícula direita, fratura luxação de radio distal esquerdo e diástase pública (ID’s 48478324, 48478332, 48478341, 48478350, 48778352, 48479107, 48479111 e 48479121), sendo submetido, nos dias 19 e 21/09/2023, ainda no aludido hospital, a cirurgias para correção de tais problemas.

Não obstante isso, conforme já relatado, o suplicante sustenta, nesta ação, que houve falha na prestação dos serviços da ré quanto a realização do seu primeiro atendimento, no setor de emergência, no qual não pode realizar os exames de imagem solicitados pelos especialistas que o atenderam, assim como a demora no deslocamento até o seu centro diagnóstico, ante a indisponibilidade de ambulância, além de manutenção do paciente por longo período sem medicação para dor e sem alimentação.

Por seu turno, em relação aos exames, infere-se das provas documentais acima relatadas, bem como das provas carreadas pela suplicada em sua defesa, que apenas 02 (duas) tomografias computadorizadas, de crânio e de pelve, exigiram a transferência do requerente para o seu centro diagnóstico.

Contudo, é de conhecimento deste Juízo que tal unidade de diagnóstico está localizada a poucos quilômetros do hospital, inexistindo nestes autos provas de que houve demora excessiva na transferência do paciente para a realização destes exames de imagem.

Além disso, não há provas de que o requerente não recebeu atendimento adequado da requerida enquanto aguardava a sua submissão a tais tomografias.

Com efeito, a demandada, através dos documentos colacionados à sua resposta, demonstrou que, enquanto o postulante permaneceu no setor de emergência, foram ministrados medicamentos analgésicos em 02 (duas) ocasiões.

Ademais, consta ainda na peça defensiva que o suplicante permaneceu no setor de emergência por 13 (treze) horas, sendo em seguida encaminhado à internação hospitalar, sendo que tal prazo está em consonância com o que estabelece o art. 14, da Res. 2.077/2014, do Conselho Federal de Medicina.

Nessa toada, apesar de ser incontroversa a situação delicada do demandante no momento em que foi encaminhado a atendimento médico de emergência, em razão do acidente de trânsito sofrido, não restou comprovada a falha na prestação dos serviços da requerida.

Assim, entendo que a parte autora não desincumbiu de seu ônus probatório mínimo, não havendo ato ilícito praticado pela requerida e, logo, não há qualquer dano a ser indenizado, seja de ordem material ou moral.

Acerca da alegação de nulidade da sentença por suposto erro na valoração das provas não merece prosperar. Isso porque a atividade de apreciação do conjunto probatório insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado, conforme previsto no art. 371 do CPC, o qual dispõe que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do ônus que recaia sobre as partes, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

A valoração das provas constitui, portanto, elemento intrínseco à função jurisdicional, não se confundindo com vício de julgamento ou nulidade processual. Ao proferir a sentença, o juízo de origem fundamentou adequadamente sua conclusão, indicando os elementos que reputou relevantes para a solução da controvérsia, em estrita observância ao dever de motivação das decisões judiciais previsto no art. 489, §1º, do CPC.

Ressalte-se que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não tem o condão de macular a validade do
decisum
. Da análise dos autos, não se constata qualquer erro material ou distorção na aferição das provas, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)